Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-67.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-67.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA INSTITUIÇÃO DE TAXAS DECORRENTES DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 919 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra decisão que deu provimento à apelação do Município de Itapicuru, reformando a sentença de primeira instância para denegar a segurança e condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC. A controvérsia envolve a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) instituída pelo Município, que incide sobre torres de telecomunicações, e a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), instituída pelo Município de Itapicuru, respeita os limites da competência tributária municipal estabelecida no Tema 919 do STF;
(ii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no julgamento da apelação, em ação de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Município possui competência para instituir taxas relacionadas ao poder de polícia no uso e ocupação do solo, conforme art. 145, II, da Constituição Federal. O Tema 919 do STF admite a coexistência entre a competência da União para fiscalizar os serviços de telecomunicações e a competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações, desde que haja proporcionalidade entre o valor da taxa e o custo da atividade fiscalizatória.

4.
O fato gerador da TFF, conforme previsto na Lei Municipal n.º 261/2010, refere-se à fiscalização urbanística do uso do solo e de equipamentos, não configurando invasão da competência privativa da União.

5.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo inviável a instrução probatória para demonstrar eventual extrapolação da competência municipal na cobrança da TFF. A ausência de elementos probatórios suficientes inviabiliza a pretensão da agravante.

6.
Descabe a condenação em honorários advocatícios em ação de mandado de Segurança. Súmulas 105 do STJ e 512, do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

"Os municípios podem instituir taxas de fiscalização do uso e ocupação do solo relacionadas a torres e antenas de telecomunicações, desde que observada a proporcionalidade entre o valor da taxa e o custo da atividade fiscalizatória, em conformidade com o Tema 919 do STF."

"
A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de inconstitucionalidade da cobrança da TFF em sede de mandado de segurança."

"A fixação de honorários advocatícios em sede de apelação reformadora de sentença em mandado de segurança é cabível, não se aplicando a vedação do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, 145, II; CPC, art. 85, § 3º; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 105 do STJ e 512, do STF, RE n.º 776594, Tema 919, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.04.2019; TJBA, Apelação n.º 8000651-09.2023.8.05.0022, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 25.07.2024; TJBA, Agravo de Instrumento n.º 8065673-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO
INTERNO

em Apelação
n.º 8000652-67.2023.8.05.0127,
em que figura como agravante
OI S/A
e, como agravado, o
MUNICIPIO DE ITAPICURU
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar provimento em parte
ao agravo interno, para decotar da decisão vergastada a condenação em honorários de advogado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84